Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-89.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CORROBORADA. DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO DO USUÁRIO. OCULTAÇÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na insuficiência probatória e no princípio do in dubio pro reo, postulando a reforma do julgado para condenação e aplicação da medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas; (ii) examinar se, reconhecida a prática infracional, é cabível a aplicação da medida socioeducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra, de forma harmônica e convergente, a materialidade e autoria infracional, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes do policial responsável pelo flagrante e do usuário que adquiriu a substância entorpecente, prestados sob o crivo do contraditório.
4. A ocultação da droga em via pública não afasta a configuração do tráfico, constituindo estratégia típica da prática delitiva, sobretudo quando há conexão direta entre a conduta observada e o local da apreensão das substâncias.
5. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de infirmar a conclusão segura acerca da autoria do ato infracional.
6. A reiteração infracional, aliada à gravidade concreta do ato — envolvendo comercialização de mais de uma espécie de droga — autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente a representação, com aplicação da medida socioeducativa de internação.
Tese de julgamento: “É cabível a reforma da sentença absolutória quando o conjunto probatório, formado por depoimentos policiais coerentes e confirmação pelo usuário, demonstra de forma segura a autoria de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sendo legítima a aplicação da medida socioeducativa de internação diante da reiteração infracional e da gravidade concreta da conduta.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.